Tribunal: TJSP
Processo: 2257315-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2257315-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e TACITO
BARBOSA COELHO MONTEIRO FILHO, é agravado ITAQUAREIA
INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINÉRIOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Desembargador que declara.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32425
Agravo de Instrumento no 2257315-07.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Jabaquara
Agravante: Luiz Alexandre Mucerino e outro
Agravado: Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios Ltda.
Execução de título extrajudicial. Pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa devedora. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos
no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).
Necessidade de comprovação de abuso ou fraude. Precedentes do E. STJ.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
decisão proferida nos autos de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica deflagrado pelo agravado Itaquareia Indústria
Extrativa de Minérios Ltda contra os agravantes LUIZ ALEXANDRE
MUCERINO e outro, pela qual foi desconsiderada a personalidade jurídica
da empresa requerida e determinada a inclusão dos agravantes no polo
passivo da ação de execução correlata.
Sustentam os agravantes que não estão presentes os elementos
caracterizadores do abuso de personalidade, não havendo respaldo fático e
jurídico para a decisão recorrida.
Pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu
provimento para reformar a decisão agravada.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo (fls.
26), e respondido (fls. 31/47), manifestando-se a agravada pela
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
"Vistos. O processo de conhecimento foi proposto em face da
desconsideranda no ano de 2016 e não houve satisfação da dívida até
a presente data. Afasto a preliminar de nulidade de citação da
Executada. A uma, pois a legitimidade para tal arguição pertence à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade e não aos sócios. A duas, porque a citação foi realizada
nos termos do art. 248, §4o, CPC. A três, pois o comparecimento
espontâneo dos únicos sócios da sociedade e que a representam (fls.
14/16), às fls. 52/72, supre eventual nulidade de citação, fluindo os
prazos para pagamento ou embargos desde o comparecimento (art.
239, §1o, CPC) os quais já se escoaram sem qualquer pagamento.
No mérito, inexiste um único laudo contábil demonstrando a
destinação do patrimônio e rendas da pessoa jurídica ou
comprovando que tenha havido liquidação, ainda que informal, para
quitação de outras dívidas da sociedade. A alegação de que a
sociedade permanece em regular funcionamento veio destituída de
qualquer prova ou mesmo indicação de endereço, não se coadunando
com o resultado das pesquisas realizadas no processo executivo, que
indicaram a inexistência absoluta de bens ou ativos. Ora, nesse
contexto, não havendo um único indício da destinação ou
esgotamento lícito dos ativos e patrimônios da sociedade empresária,
inafastável a conclusão de que houve diluição patrimonial no intuito
de fraudar a execução, em benefício dos sócios-administradores, que
são por ela responsáveis, configurando-se confusão patrimonial. No
mais, a natureza de sociedade anônima não impede a
desconsideração da personalidade jurídica. Isso posto, ACOLHO o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no
art. 50, do CC/02, e DETERMINO a inclusão, no polo passivo da
ação principal, do(s) sócio(s) LUIZ ALEXANDRE MUCERINO,
CPF 012.270.518-16 e TACITO BARBOSA COELHO MONTEIRO
FILHO, CPF 022.278.598-57. Extraia-se cópia da presente decisão
aos autos principais. Após, por ato ordinatório, intime-se o
Exequente, naqueles autos, para que se manifeste em termos de
prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.”.
De início, inviável dizer sobre nulidade da r. decisão quando esta
se apresenta devidamente fundamentada, de acordo com os elementos e
circunstâncias dos autos, com enfrentamento de todos os argumentos de
relevo para o deslinde da controvérsia.
Em verdade, o que se verifica é o inconformismo do recorrente
com a solução adotada pela MMa. Juíza, mas não a carência de
fundamentação apontada com apoio no art. 489, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o devido respeito, o fato de decisão ter sido contrária aos
interesses da parte ou omissa quanto aos seus argumentos, considerados
irrelevantes para a formação do convencimento do julgador, não implica
em violação dos artigos 93, IX, da CF, e 11 e 489, § 1o, I e IV, do CPC.
(Vide nesse sentido: STJ AgInt no AREsp 1297598 / SP; AgInt no REsp
1712570 / RS; AgRg no REsp 1348218 / MG)
No mérito, o recurso comporta provimento.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica está
expressamente registrada no Código Civil de 2002, cujo artigo 50 assim
preceitua: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela
Medida Provisória no 881, de 2019)”.
Vê-se que a desconsideração sempre encontrou sua razão na
fraude ou no abuso praticado pelos membros da pessoa jurídica, incluindo-
se nisso casos de má-administração, excesso de poder e infração direta da
lei ou do contrato social. Somente nessas situações é que se tem justificado
a aplicação, sob pena de se negar vigência aos aludidos artigos 20, do
Código Civil de 1916 e 50, do Código Civil de 2002, ressalvado,
obviamente, o disposto em leis especiais. Sobre isso, aliás, FÁBIO
ULHÔA COELHO e ANDRÉ MARCOS CAMPEDELLI asseveraram em
artigo publicado na “Tribuna do Direito” de maio de 1999 que:
“É impróprio tomar a teoria da desconsideração como a negação do
instituto da pessoa jurídica. Os sócios continuam, conforme
determina a lei, responsáveis apenas pela integralização do capital
social, nas limitadas e anônimas. Somente no caso de eles
desvirtuarem as normas do direito societário, com o objetivo de
fraudarem os direitos de terceiros, pode o juiz desconsiderar a pessoa
jurídica da sociedade.”
Como ensina ITAMAR GAINO, “não é qualquer situação,
caracterizada pelo inadimplemento da sociedade ou do sócio, que autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a desconsideração da personalidade jurídica. Para que isso ocorra há de
estar presente o pressuposto previsto em lei, qual seja, o abuso da
personalidade jurídica pelos sócios. Sem prova ou mesmo indício da
presença desse pressuposto não é possível penetrar na personalidade da
sociedade e afrontar o princípio que protege a sua autonomia patrimonial
em relação ao patrimônio dos sócios. A desconsideração não pode ser
usada, portanto, como panaceia para a solução de todos os casos de
inadimplência da sociedade ou do sócio” (Responsabilidade dos Sócios na
Sociedade Limitada, Ed. Saraiva, S. Paulo, 2005, p. 117-118).
Com a nova redação do artigo 50 do CC, aprovada por meio da
Medida Provisória no 881, de 2019, houve sensível mudança na aplicação
do instituto, pois a desconsideração somente deverá atingir os bens dos
administradores ou sócios direta ou indiretamente beneficiados pelo abuso
da personalidade jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa devedora foi acolhido pelo fato de
inexistir um único laudo contábil demonstrando a destinação do patrimônio
e rendas da pessoa jurídica ou comprovando que tenha havido liquidação,
ainda que informal, para quitação de outras dívidas da sociedade. E
também, pelo fato de que a alegação de que a sociedade permanece em
regular funcionamento veio destituída de qualquer prova ou mesmo
indicação de endereço, não se coadunando com o resultado das pesquisas
realizadas no processo executivo, que indicaram a inexistência absoluta de
bens ou ativos.
Contudo, todas essas ilações apontadas não são suficientes para a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, inclusive
porque nada restou comprovado.
Aliás, até a ausência de bens penhoráveis e o encerramento
irregular da sociedade são insuficientes para o deferimento da medida,
conforme precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça abaixo:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
AUSENTES.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a
existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada
à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não
constituem
motivos
suficientes
para
a
desconsideração
da
personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está
subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial.
2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e
da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido." (AgInt no AREsp 1351748/PR,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida
excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a
ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade
ou da demonstração de confusão patrimonial.
2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento
irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da
personalidade jurídica. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1193925/RJ, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
22/05/2018, DJe 30/05/2018)
Não foi demonstrado nenhum ato sequer que tenha sido
praticado pelos sócios de abuso da sociedade, advindos do desvio de
finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial, como determinado
pelo art. 50, caput, e §§ 1o e 2o, incisos I, II, e III, do Código Civil. E
aludida ausência de comprovação afasta a possibilidade de desconsideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a
decisão que incluiu os agravantes no polo passivo da execução.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37929
Agravo de Instrumento no 2257315-07.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e Tacito Barbosa Coelho
Monteiro Filho
Agravado: Itaquareia Industria Extrativa de Minérios Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc..
Inicialmente, destaque-se que a agravante pretende a
reforma da r. decisão que, nos autos da execução por quantia certa, movida
em 2016, em face da empresa Casa Nossa Mogi das Cruzes
Empreendimento Imobiliário S/|A, deferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica formulado pela credora.
“In casu”, a situação fática obstaculiza o direito da
credora ao recebimento do seu crédito, ante a impossibilidade de
localização de patrimônio da empresa devedora passível de penhora para
satisfação do débito, nada sendo localizado após pesquisas nos sistemas do
Banco Central e Receita Federal.
Soma-se a isso o fato de que não restou demonstrado, nos
presentes autos, qual foi o destino do patrimônio e do capital social da
empresa executada, observando-se que a certidão do oficial de justiça de
que a empresa não estava sediada no local.

Conforme bem salientou o MM. Juiz “a quo”, “A
alegação de que a sociedade permanece em regular funcionamento veio
destituída de qualquer prova ou mesmo indicação de endereço, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coadunando com o resultado das pesquisas realizadas no processo
executivo, que indicaram a inexistência absoluta de bens ou ativos. Ora,
nesse contexto, não havendo um único indício da destinação ou
esgotamento lícito dos ativos e patrimônios da sociedade empresária,
inafastável a conclusão de que houve diluição patrimonial no intuito de
fraudar a execução, em benefício dos sócios-administradores, que são
por ela responsáveis, configurando-se confusão patrimonial” (fls.
267/268).
Nesse trilho, ante a ausência de justificativa e prova do
esvaziamento patrimonial da empresa devedora, cabe aos sócios provar que
não ocorreu apropriação, por eles ou com a participação ou autorização
deles, dos meios de produção da sociedade.
Diante destas considerações, há de ser reconhecida a sua
respectiva desconsideração.
Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das razões
recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo. Oficie-
se.
Coutinho de Arruda
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
1210B415
8
9
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
12C0482A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257315-07.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.